Tribunal: CARF
Processo: 10830.910529/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910529/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
AYMA COMERCIO DE FOTOSSENSIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 28/02/2002
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA
CARF N. 11.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal quando sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional que só
ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado
de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910529/2009-61
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910529/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-57.503, de 09 de abril de 2015,
da 1a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 02387.95635.150206.1.3.04-6403, em 15/02/2006, e-fls. 24-
27, utilizando-se de crédito informado no PER/DCOMP n° 03663.20701.150206.1.3.04-2805.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, conforme
consta no Despacho Decisório eletrônico número de rastreamento 843159215, acostado à e-fl. 4,
ao argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Contra a decisão a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, onde
alega que foram recolhidas duas parcelas de CSLL, uma em 01/2002 no valor de R$ 2.607,76 e a
outra em 05/2002 no valor de R$ 2.743,3. Como teria realizado prejuízo fiscal naquele ano-
calendário, conforme consta na DIPJ 2003, as parcelas teriam sido indevidamente recolhidas,
que porisso estão sendo objeto de compensação.
A 1a Turma da DRJ/JFA considerou que o valor de R$2.607,76 recolhido em
Fev/2002 a título de estimativa de CSLL para o PA Jan/2002 foi declarado em DCTF e também
na DIPJ/2003, compondo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
Consta ainda consignado no acórdão recorrido que ao final do período de
apuração o saldo negativo de CSLL, eventualmente apurado, poderia ser reconhecido como
crédito e compensado pelo contribuinte, mas não o pagamento indevido de estimativa.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/07/2015 (e-fl. 44).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/08/2015, onde alega:
- Preliminarmente a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que teria
encaminhado a DCOMP no 02387.95635.150206.1.3.04-6403 em 15/02/2006 e o Despacho
Decisório proferido em 07/2009 e depois de decorrido mais de cinco anos teria sido lavrada a
decisão em primeira instância de julgamento administrativo;
- que a prescrição intercorrente estaria fundamentada no art. 173 do CTN, pelo
fato da Fazenda Pública “paralisar o andamento do feito por mais de cinco anos”, ou proferir a
decisão após o prazo quinquenal a contar de sua entrada no órgão julgador;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910529/2009-61

- no mérito repisa os argumentos apresentados quando da manifestação de
inconformidade e acrescenta que não procede a decisão administrativa de primeira instância de
que somente poderiam ser compensados créditos decorrentes de pagamento a maior quando não
foram utilizados na composição do saldo negativo do tributo ao final do período de apuração,
insistindo que trata-se de pagamento a maior, uma vez que teria realizado os recolhimentos e ao
final do período ter apurado prejuízo fiscal, ficando dessa forma com o imposto a compensar,
reafirmando que não houve aproveitamento ou utilização na composição do saldo negativo do
tributo no final do período.
Requer ao final o acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente ou que no
mérito seja reconhecido o crédito pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Quanto a preliminar arguida da ocorrência de prescrição intercorrente, destaque-se
incialmente que o presente processo administrativo fiscal encontra-se na fase litigiosa desde
28/07/2009 com a apresentação da impugnação ao Despacho Decisório (art. 14 do Decreto n°
70.235/1972).
Estando em litígio administrativo, suspensa está a exigibilidade do crédito
tributário, conforme previsto no art. 151, inc. III, da lei n° 5.172/1966 (CTN).
Portanto, estando pendente de pronunciamento final no contencioso fiscal, o
crédito tributário decorrente da não homologação da compensação pela autoridade administrativa
ainda não está definitivamente constituído, não podendo o Fisco exigí-lo, nos termos dos arts.
173 e 174 do CTN.
Como ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário em lide,
não se inicia o prazo prescricional previsto no art. 174 do Codex Tributário.
A matéria não permite maiores digressões uma vez que é objeto da Súmula CARF
n° 11 (vinculante, conforme Portaria MF n° 277, publicado no DOU de 08/06/2018) e portanto
de observância obrigatória pelos seus membros.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910529/2009-61

Rejeito a preliminar arguida, portanto.
Quanto ao mérito, considerando que se aplica à CSLL as disposições da legislação
do IRPJ, nos termos do art. 6o da lei n° 7.689 de 1988, nos referiremos na sequência ao Decreto
3000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) vigente à época dos fatos.
Verifica-se pela DIPJ que a Recorrente optou pela tributação do imposto de renda
com apuração do lucro real anual, de modo que deveria obrigatoriamente fazer o recolhimento
das estimativas mensais de IRPJ/CSLL, conforme o disposto nos arts. 221 a 232 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, abaixo transcritos, configurando-se os valores recolhidos por
estimativa como antecipação do imposto devido:
“Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 3o).
(....)
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo
estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto
no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observadas as disposições desta Subseção (Lei no 9.249, de 1995,
art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(....)
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
(....)
Deduções do Imposto Anual
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910529/2009-61

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o(grifei)
(....)
III do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230”(grifei).
Portanto era dever da Recorrente fazer o pagamento mensal da contribuição social
sobre o lucro líquido devida por estimativa com base na receita bruta, com a aplicação de um
percentual determinado. Poderia também suspender o pagamento desde que houvesse procedido
ao levantamento de balancetes mensais, demonstrando que o valor acumulado já pago excedia o
valor do tributo, calculado com base no lucro real do período em curso.
No final do ano deve ser feita a apuração da CSLL a pagar ou a ser compensada,
neste último caso se os recolhimentos mensais fossem maiores que a CSLL apurada no final do
exercício.
Desta forma, é o saldo negativo de CSLL, apurada no final do exercício que
poderia ser utilizado como crédito nas compensações. Há que se ressaltar que a Recorrente
utilizou as estimativas ora questionadas na apuração da CSLL no final do período informado na
linha 38 (CSLL mensal por estimativa) da Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$ 5.351,49, informado na linha 42
– CSLL a pagar.
No presente caso a Recorrente inovou ao considerar que por ter apurado prejuízo
fiscal ao final do exercício poderia utilizar as estimativas recolhidas como crédito por
recolhimento indevido, por tal procedimento não ter embasamento legal. Já vimos pela
legislação acima que as estimativas são devidas. O que pode ser utilizado como crédito para
compensação tributária é o saldo negativo eventualmente apurado ao final do exercício.
Para a homologação do crédito pleiteado há que se verificar a sua liquidez e
certeza, nos termos do art. 17a do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não se trata, no presente caso, de mero erro de preenchimento da natureza do
crédito no PER/DCOMP, eis que as únicas provas apresentadas pela Recorrente foram a DIPJ e
os comprovantes de recolhimento.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo, pelo fato de ter apenas
caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado
neste Colegiado, conforme súmula abaixo transcrito:
Súmula CARF no 92
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910529/2009-61

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Conclui-se portanto que não é possível confirmar o direito de compensação de
saldo negativo de CSLL apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem natureza
jurídica de tributo lançado.
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como Livro Diário, Livro de Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na sua
escrita contábil, quadro analítico descritivo e detalhado do suposto crédito e as declarações
fiscais do período com eles relacionados (DCTF, DACON, etc). O embasamento está no Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A apresentação de documentos para comprovação do alegado direito creditório
deveria ter sido feito na impugnação seguindo o rito do Processo Administrativo Fiscal (Decreto
70.235/72), do qual destaco o art. 16 abaixo, que trata da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910529/2009-61

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Verifica-se portanto que a Recorrente não juntou aos autos documentação robusta
a arrimar o direito creditório vindicado, de modo que não há como atender ao seu pleito.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e no mérito voto em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital